Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, em contrarrazões, quanto ao agravo interno interposto pelo SINDIRETA ao ID: 46816667. Brasília, 23 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador